Tribunal: TJES
Processo: 5005897-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005897-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: DARIO OLIVEIRA NETO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de cabimento. O agravo de instrumento havia sido interposto contra decisão que, nos embargos à execução, indeferiu o pedido de produção de nova prova pericial. O agravante sustenta a necessidade da prova e argumenta que o não conhecimento do agravo de instrumento acarretaria a prática de atos processuais desnecessários, invocando a tese fixada no Tema 988 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova pericial se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC; e (ii) estabelecer se a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação justificaria a interposição do agravo de instrumento, à luz da tese fixada no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, ainda que mitigado, e não prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 988, admitiu a interposição de agravo de instrumento apenas quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no caso concreto.

5. A matéria relativa à produção da prova pode ser arguida e analisada em sede de apelação, não restando configurado risco de inutilidade do julgamento futuro.

6. O magistrado, na condição de destinatário da prova, possui discricionariedade para aferir sua pertinência e necessidade, sendo lícito o indeferimento da produção probatória quando considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia.

7. A decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento deve ser mantida, pois alinhada à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de produção de prova pericial não enseja a interposição de agravo de instrumento, pois não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

2. A tese fixada no Tema 988 do STJ não se aplica a decisões que indeferem provas, pois a matéria pode ser discutida em sede de apelação sem prejuízo para a parte.

3. O juiz, na condição de destinatário da prova, pode indeferir a produção probatória que considerar desnecessária, desde que o faça de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. - BANDES

contra decisão monocrática que não conheceu, por ausência de cabimento, do agravo de instrumento interposto anteriormente contra decisão que, no processo de origem (embargos à execução opostos por

DARIO OLIVEIRA NETO
e
ELISÂNGELA LEÃO
), indeferiu
“
o pedido
de produção de nova prova pericial”.

Em suas razões, o agravante defende que: 1)
“
negada a perícia postulada, os embargos fatalmente serão acolhidos, o Agravante apelará (res)suscitando a questão em sede preliminar e, caso o apelo venha a ser acolhido por este e. TJES, todos os atos posteriores à decisão agravada (ela incluída) serão anulados”
; 2)
“
o não conhecimento do agravo não evitará, senão forçará a prática de atos de potencialmente desnecessários, o que denota a ‘inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. em 5/12/2018, DJe 19/12/2018) (tema 998/STJ).
”

O diploma processual civil vigente adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (artigo 1.015), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
1
.

Ocorre que o posicionamento do Tribunal da Cidadania não alberga os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem ou indeferem determinadas modalidades probatórias, dada a inexistência de urgência da apreciação dessa matéria em sede de recurso de apelação. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. -
Não é cabível agravo de instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, em razão da taxatividade do rol expresso no art. 1.015 do CPC
. 2. - O Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos fixou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (RESP 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05-12-2018, DJe 19-12-2018).
A hipótese dos autos não amolda-se ao requisito de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. - Agravo interno desprovido. (TJES; AgInt 0010875-27.2019.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 13/04/2021; DJES 28/06/2021)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A decisão lançada pelo juízo de origem reputou desnecessária a realização de prova pericial, teor que, à luz do rol de hipóteses de cabimento apresentado no artigo 1015 do CPC, faz crer pela inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade cabimento
. 2. A taxatividade mitigada preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tempo da apreciação do tema 988 não autoriza a admissão do agravo de instrumento interposto no presente caderno processual, pois referida
flexibilização apenas tem lugar quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que não é o caso da decisão então vergastada
. 3. O decisum primevo combatido pela via do instrumento não ensejou cerceamento de defesa, já que assegurou a realização da instrução do feito, apenas o fazendo de modo diverso daquele requerido, depreendendo-se disso mesmo a inexistência da alegada urgência na apreciação da questão pela instância recursal. 4. Quanto à forma monocrática de julgamento, destaca-se gozar de expressa autorização normativa (artigo 932, III do CPC), a qual fora observada pela decisão objurgada com o presente agravo interno. Ainda que assim não fosse, eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada pela apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno (STJ, AgInt no AREsp 1518545/SP, publicado em 17/09/2020). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Inadmissão do agravo de instrumento por ausência de cabimento ratificada. (TJES; AI 0003689-11.2020.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 15/03/2021; DJES 07/05/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1696396/MT AO CASO CONCRETO. DECISÃO ANTERIOR. HIPÓTESE EM QUE A QUESTÃO DEVE SER ARGUÍDA EM SEDE DE APELAÇÃO CASO PERMANEÇA O INTERESSE DE RECORRER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há previsão no rol do art. 1.015, do CPC/2015 (ou em qualquer outro dispositivo legal) de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de produção de determinada prova.
2. À época em que proferida a decisão ora agravada, sequer havia manifestação do C. STJ, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, sobre a natureza jurídica do citado rol do art. 1.015, o que somente veio a ocorrer depois do julgamento monocrático embargado (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), quando, inclusive, os efeitos da referida decisão vinculativa foram modulados, a fim de que a tese jurídica ali adotada fosse aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do referido acórdão repetitivo. 3. O STJ concluiu que o referido rol é de taxatividade mitigada, definindo que somente se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que, também, não se verificou no caso concreto, já que a matéria de ordem pública, relativa à preclusão para o magistrado, suscitada pelo agravante, ou eventual cerceamento do direito de defesa, poderá ser arguida, se houver interesse, por meio do recurso cabível, no caso, a apelação. 4. Hipótese em que o julgador de origem, na decisão saneadora, fixou os pontos controvertidos e deferiu as provas requeridas, mencionando-as expressamente, indeferindo outras, sem menção à prova pericial, que foi posteriormente indeferida em sede de embargos de declaração, quando foi suprida a omissão por decisão fundamentada
. Ainda que tivesse havido a revogação do deferimento da prova pericial, o STJ também possui o entendimento de que em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. Todavia, essa matéria não foi objeto de análise monocraticamente, justamente porque se entendeu incabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno ED ED AI, 011189002485, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO REPETITIVO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O STJ em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (RESP 1704520).
II. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar sua suficiência, necessidade e relevância. Assim, é facultado ao julgador o indeferimento e a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.
III. Recurso conhecido e não provido.(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189004340, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 27/02/2019)

Nesse contexto, não é agravável a decisão que indefere o pedido de produção de nova prova pericial, mormente pelo fato de que a matéria poderá ser apreciada em eventual recurso de apelação sem prejuízo para a parte.

Ademais, ao magistrado, enquanto destinatário da prova, cabe a aferição da pertinência da produção probatória requerida pelas partes, devendo ser dispensada aquela reputada desnecessária.

No caso concreto, o julgador de origem entendeu não viu
“
utilidade na produção de nova prova, visto que o laudo pericial da Polícia Civil
[constante de ação de execução conexa na origem]
versa sobre o exato título executivo extrajudicial em discussão na presente lide, além de que é incontroverso a qualidade técnica e a imparcialidade da instituição, já que, por ser órgão público, goza da presunção de legitimidade e veracidade dos seus atos.”

O Juízo a quo destacou, ademais, que sequer a parte embargada, ora agravante, “
apresentou justificativa para embasar a produção de nova prova”, sendo que, em seguida, também abriu prazo para alegações finais, as quais inclusive já foram ofertadas pelos embargantes/agravados, sendo que eventual cerceamento do direito de defesa do embargado/agravante deverá ser analisado oportunamente em sede de eventual recurso de apelação.

Assim, evidenciada a manifesta ausência de cabimento do agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, merece subsistir a decisão monocrática que não conheceu do referido recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

Não identifico razões suficientes para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, §4º, do CPC
2
, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste eg. órgão colegiado.

É como voto.

1
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018

2
Art. 1.021. [...]

[...]

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.